Tribunal: TJDFT
Processo: 0752623-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA DE MULTA. PREVISÃO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por tráfico ilícito de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) verificar se a denúncia é inepta por ausência de individualização das condutas; (ii) avaliar a licitude da prova, considerando suposta violação de domicílio; (iii) examinar a suficiência das provas para a condenação; (iv) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio; (v) aferir se a fundamentação utilizada para valoração negativa da culpabilidade, em razão da prática do crime em concurso de pessoas, é idônea; (vi) analisar a possibilidade de valorar negativamente a conduta social do réu que comete crime enquanto cumpre pena por crime anterior; (vii) avaliar a possibilidade de valoração negativa, no caso concreto, da circunstância especial disciplinada no artigo 42, da Lei de Drogas; (viii) avaliar a legalidade da fração de exasperação da pena-base; (ix) verificar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; e (x) examinar a possibilidade de exclusão da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A denúncia deve preencher os requisitos previstos no artigo 41, do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos criminosos imputados aos réus, com todas as suas circunstâncias, de modo a permitir-lhes a possibilidade de defesa. No caso, os fatos criminosos atribuídos aos apelantes foram suficientemente indicados na peça acusatória, com todas as circunstâncias necessárias para delimitar a imputação pela prática do crime.
4. O estabelecimento comercial, aberto ao público, não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, sendo incabível falar em ilicitude da busca promovida pelos policiais, sobretudo diante de fundadas suspeitas de flagrante delito.
5. A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, estão comprovadas pela apreensão de drogas e instrumentos típicos de traficância, prisão em flagrante dos réus, laudos periciais, bem como pela prova oral produzida nos autos.
6. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio, considerando a apreensão de quantidade relevante de droga (maconha e cocaína), bem como de balança de precisão e expressiva quantidade de dinheiro em espécie, aliada ao fato de que o local era amplamente conhecido como ponto de tráfico.
7. O concurso de agentes no crime de tráfico de drogas constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista que, embora não comprovada associação estável e permanente, necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico, tal comunhão de esforços e desígnios para a prática do delito evidencia uma maior reprovabilidade da conduta, que extrapola a inerente ao tipo penal.
8. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, cominar a pena adequada para o caso concreto. Tanto a fração de 1/6 sobre a pena mínima quanto a fração de um 1/8 sobre a diferença entre a pena máxima e a pena mínima são aceitas pela jurisprudência, inexistindo direito subjetivo do réu à eleição da fração mais benéfica.
9. O tráfico privilegiado não se aplica aos réus, pois há elementos concretos que comprovam dedicação à atividade criminosa.
10. Não há falar em ausência de dolo, o que, caso existente, excluiria o crime, uma vez que o delito de tráfico só se pune na modalidade dolosa.
11. O cometimento do crime enquanto o indivíduo está cumprindo pena por crime anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.
12. Apreendida quantidade considerável de maconha e cocaína em poder dos réus, admite-se a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria, da circunstância especial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas.
13. Inviável o acolhimento do pedido de exclusão da pena de multa, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, inexistindo previsão legal para sua exclusão em razão da situação econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO
14. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; CPP, art. 41; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o, e art. 42.